Tribunal: STF
Processo: Rcl 65429
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Cooperativa Central Gaúcha Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/TRT4 no Processo 0020724-04.2020.5.04.0611, para garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF e na ADPF 324/DF.



    A reclamante aduz que, no Juízo de origem, o beneficiário do ato reclamado alegou:



    “[...] que, em 02 de junho de 2014, foi contratado para exercer os misteres de motorista de caminhão pela empresa CLAUDIOMIRO MARQUES ALVES-ME, a qual, no decorrer da contratualidade, foi sucedida por MÍQUEL EDUARDO HENKES, que lhe demitiu imotivadamente no dia 15 de agosto de 2019, sem o pagamento de verbas rescisórias.



    Sustentou que a segunda Reclamada – ora Reclamante – era a tomadora dos serviços de transporte prestados pela CLAUDIOMIRO MARQUES ALVES-ME e, posteriormente, por MIQUEL EDUARDO HENKES, motivo pelo qual deveria ser condenada subsidiariamente ao pagamento de todas as verbas trabalhistas, nos termos da Súmula 331, IV, do TST. Em sua defesa, a CCGL afirmou – e comprovou – não possuir responsabilidade subsidiária pela relação trabalhista mantida entre o Reclamante e CLAUDIOMIRO MARQUES ALVES-ME ou MÍQUEL EDUARDO HENKES, visto que o contrato mantido com as referidas pessoas jurídicas era, exclusivamente, de transporte de leite a granel, cuja natureza é civil, não atraindo a incidência da Súmula 331, IV, do TST.”(doc. eletrônico 1, p. 1-2)



    A sentença de primeiro grau, quanto ao tópico da responsabilidade subsidiária da ora reclamante, concluiu que:



    ‘Foram juntados aos autos contratos de prestação de serviços entre as reclamadas, inclusive com a empresa sucedida (fl. 70 e seguintes).



     Dessa forma, considerando que a 2ª reclamada se beneficiou da força de trabalho do empregado, a mesma deve responder de forma subsidiária pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho, no período da prestação de serviços, responsabilidade esta que decorre de culpa in vigilando e culpa in eligendo e que tem por base legal os arts. 186 e 927 do CC. 



    Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 331, IV, do TST: 



    “O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial". 



    Na mesma linha, ainda, é a recente inclusão do art. 5º-A, §5º, na Lei 6.019/74, pela Lei 13.429/17, in verbis: 



    “A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991".



     Importante destacar, também, que o STF, em paradigmático julgamento a respeito da licitude da terceirização de serviços, no RE 958.252, fixou a seguinte tese jurídica: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante." 



    Em razão dessa relação contratual de prestação de serviços, é ônus da tomadora comprovar que a parte autora não prestou serviços em seu favor ou prestou em período inferior à relação jurídica havia entre as reclamadas, o que não ocorreu. 



    Dessa forma, a responsabilidade abrange todas as verbas trabalhistas objeto da presente condenação, inclusive as verbas rescisórias, multas e demais encargos previdenciários e fiscais, referentes ao período do contrato de prestação de serviços havido entre tomador e prestador de serviços (Súmula 331, VI, do TST).



     Assim, julgo procedente o pedido para reconhecer a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada em relação a todas as verbas objeto da condenação.



    Em face dessa decisão, a segunda Reclamada – ora Reclamante – opôs Embargos Declaratórios, a fim de que o juízo se manifestasse expressamente acerca da inaplicabilidade da Súmula 331, IV, do TST, e da aplicabilidade da Lei 11.442/2007, em razão de que os contratos firmados com CLAUDIOMIRO MARQUES ALVES-ME e MIQUEL EDUARDO HENKES eram de transporte. No entanto, esses não restaram acolhidos.” (doc. eletrônico 1, p. 2, grifei)



    A reclamante prossegue o relato:



    “[...] foi interposto Recurso Ordinário pela segunda Reclamada – ora Reclamante –, visando à reforma da sentença, a fim de que fosse afastada a sua responsabilidade subsidiária, independentemente da consideração do trabalho realizado pelo trabalhador às empresas. 



    Após apresentação de contrarrazões, o TRT-4 decidiu pela manutenção da sentença que condenou subsidiariamente a CCGL ao pagamento das verbas trabalhistas devidas ao trabalhador.



     Em face dessa decisão, a segunda Reclamada – ora Reclamante – opôs Embargos Declaratórios, a fim de que o juízo se manifestasse expressamente acerca da inaplicabilidade da Súmula 331, IV, do TST, e da aplicabilidade da Lei 11.442/2007, em razão de que os contratos firmados com CLAUDIOMIRO MARQUES ALVES-ME e MIQUEL EDUARDO HENKES eram de transporte. No entanto, esses restaram rejeitados. 



    Então, foi interposto Recurso de Revista pela segunda Reclamada – ora Reclamante –, visando à reforma do acórdão, o qual ainda pende de julgamento.” (doc. eletrônico 1, p. 3, grifei).



    Sustenta que:



    “Dos elementos constantes daquela Reclamatória, exsurge que as empresas mantinham relação puramente comercial, de natureza civil, diversa da trabalhista, sendo que a contratante – CCGL –, mediante pagamento de frete, utilizava os serviços das contratadas – empregadoras do funcionário – somente para distribuir os seus produtos pelo estado e pelo país. 



    O que se observa é a existência de uma simples relação de cunho cível entre a Reclamante e a transportadora, restando evidenciado que se trata de situação peculiar e anômala, amparada em legislação própria – Lei 11.442/2007: 



    Art. 2º A atividade econômica de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência [...];



     Art. 4º [...]



     § 5º As relações decorrentes do contrato estabelecido entre o Transportador Autônomo de Cargas e seu Auxiliar ou entre o transportador autônomo e o embarcador não caracterizarão vínculo de emprego. 



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4 o desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    [...]



    Percebe-se que, na situação em tela, a CCGL contratou as empresas de transporte somente para entregar e distribuir seus produtos em diversas localidades do estado e do país. Nessa senda, a relação foi puramente comercial, de natureza civil, não sendo viável caracterizar o vínculo trabalhista entre o motorista e a tomadora dos serviços da empresa de transporte, afastando a responsabilidade subsidiária da Reclamante por eventuais verbas trabalhistas inadimplidas ao obreiro e tornando INAPLICÁVEL A SÚMULA 331, DO TST.” (doc. eletrônico 1, p. 7, grifei)



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] a cassação da decisão Reclamada, afastando-se a responsabilidade subsidiária da Reclamante pelas verbas deferidas ao trabalhador, nos autos da Reclamatória Trabalhista n.º 0020724-04.2020.5.04.0611, e julgando extinto o cumprimento de sentença movido contra a Reclamante 0020965-70.2023.5.04.0611, tendo em vista o nítido desacordo entre o acórdão e a jurisprudência deste Egrégio STF.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta preliminarmente que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



     2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...].” (ADC 48/DF, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15/4/2020, Plenário).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese: 



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (grifei)



    Da leitura do inteiro teor do acórdão do paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que, na prática, ocorram situações de fraude à legislação trabalhista. 



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o relator, Ministro Luís Roberto Barroso ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007].” (Inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no STF reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Diante disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



     1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.469-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



      3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



      4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



      5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 



    6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 58.584-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/8/2023, Segunda Turma - grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto e observo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário, decidiu:



    “Conforme se observa nos autos, as reclamadas mantiveram contrato de prestação de serviços entre si, sendo que o reclamante, como empregado da primeira ré, prestava serviços em benefício da segunda demandada.



     Foram juntados aos autos os contratos mantidos entre as demandadas, bem como entre a segunda reclamada e a empresa sucedida pelo primeiro reclamado, Claudiomiro Marques Alves e Cia LTDA. ME (IDs 6a7f9f0 e e592739), e como bem frisou o Juízo de primeiro grau, "em razão dessa relação contratual de prestação de serviços, é ônus da tomadora comprovar que a parte autora não prestou serviços em seu favor ou prestou em período inferior à relação jurídica havia entre as reclamadas, o que não ocorreu." 



    Ao valer-se de serviços por meio da contratação de empresa interposta para atender a suas necessidades, ainda que no caso de terceirização lícita, o tomador de serviços assume o risco de responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas que vierem a ser descumpridas pela empresa prestadora do serviço, até mesmo por aplicação do disposto no artigo 942 do Código Civil. 



    A segunda reclamada contratou a primeira reclamada, e tem responsabilidade na sua escolha. Esta responsabilidade deriva da teoria do risco, bem como da culpa aquiliana, aliadas aos princípios de tutela ao hipossuficiente, sendo-lhe atribuída enquanto beneficiária dos serviços prestados. Trata-se de responsabilidade objetiva, decorrente da própria eleição da modalidade de terceirização de determinado tipo de serviço.



    [...]



    De ressaltar que a decisão proferida, e que ora se mantém, está em harmonia com a Constituição Federal, não se cogitando a ocorrência de ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição da República, pois, ao valer-se de serviços por meio da contratação de empresa interposta, a tomadora dos serviços assume o risco de responder pelas obrigações trabalhistas que vierem a ser descumpridas pela real empregadora. 



    Não prospera a alegação de que a relação havida entre as empresas tratava-se de mero contrato de transportes autônomos previsto na lei Lei 11.442/2007. Na verdade, o que se observa da leitura das cláusulas do contrato de ID e592739 é que o primeiro reclamado foi contratado para prestar serviços com exclusividade à segunda reclamada (sob pena de multa), sendo que havia uma série de obrigações acessórias que deveriam ser observadas pela contratada, tais como a medição da qualidade e da temperatura do leite recolhido junto aos produtores rurais. 



    Por fim, a condenação subsidiária do tomador de serviços abrange toda e qualquer parcela deferida, referente ao período da prestação laboral, independentemente da natureza, oriunda da relação mantida entre o reclamante e sua empregadora, nos termos do item VI da Súmula 331 do TST, não havendo que se falar em limitação da condenação exclusivamente ao período em que o reclamante esteve vinculado ao primeiro reclamado, pois foi reconhecida a ocorrência da sucessão empresarial com o empregador original, de modo que o sucessor responde por todas as parcelas acolhidas, e a segunda reclamada, consequentemente, também responde por tudo subsidiariamente. 



    Não é demais relembrar que a segunda reclamada formalizou contrato de prestação de serviços tanto com a empresa do primeiro reclamado como da empresa sucedida (IDs 6a7f9f0 e e592739). Destarte, nego provimento ao recurso ordinário da segunda reclamada.” (doc. eletrônico 5, pp. 260-262, grifei).



    Da análise dos autos, resta evidente que, apesar da alegação de incidência da Lei nº 11.442/2007, o TRT4 fixou a competência da justiça trabalhista para o exame da causa, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a violar a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF. 



    Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias. 



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, para que examine o feito como entender de direito, em obediência ao decidido na ADC 48/DF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator